Tribunal: TJDFT
Processo: 0710003-98.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-31

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Agravo de Instrumento Processo n. 0710003-98.2023.8.07.0000 Agravante(s) Brasuco Produtos Cítricos Ltda. Agravado(s) Andrade Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP; Incorpe Engenharia Ltda. - ME Relatora Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por Brasuco Produtos Cítricos Ltda. contra decisão proferida pelo juízo da 4a Vara Cível de Brasília (Id 146826417 do processo de referência) que, nos autos do cumprimento de sentença (processo n. 0736900-68.2020.8.07.0001) ajuizado por Andrade Construtora e Incorporadora Ltda. – EPP e Incorpe Engenharia Ltda. – ME em desfavor da ora agravante, indeferiu o pedido de compensação de créditos por ela formulado, fazendo-o nos seguintes termos: Trata-se de ação de cumprimento de sentença movido por ANDRADE CONSTRUTORA EINCORPORADORA LTDA – EPP e outros em desfavor de BRASUCO PRODUTOS CITRICOS LTDA. A presente execução tem como objetivo o pagamento de dívida líquida no valor total de R$ 861.000,00, proveniente de conversão de obrigação de fazer em obrigação de pagar (ID1s 118050040 e 128146561). Ao ID 134888346, foi instaurado o cumprimento de sentença. O executado compareceu ao feito (ID 136943772) e alegou a compensação de créditos com o exequente, sob o argumento de que se tornou cessionário de crédito transferido por terceiros credores de ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA – EPP (credor neste processo). Aduz que a cessão se refere a crédito que terceiros têm com ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADA LTDA – EPP no bojo do processo n. 0009887-48.2014.8.07.0001 em trâmite na 8a Vara Cível de Brasília/DF e apresenta, ao ID, 136943773, o instrumento particular da avença. Insta salientar que o instrumento de cessão de crédito foi entabulado com o propósito exclusivo de compensar a dívida objeto deste feito. Ao ID 141075514, o credor manifestou concordância com a compensação requerida. Entretanto, o terceiro interessado INCORPE ENGENHARIA LTDA – ME impugnou a compensação de crédito (ID 140643768). Aduz o terceiro que procedeu à penhora no rosto destes autos anteriormente à pactuação da compensação, conforme se depreende do ID 140643768, uma vez que é credor de ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP no bojo da ação n. 0025015-40.2016.8.07.0001 em trâmite na 13a Vara Cível de Brasília/DF. Dessa forma, alega que possui preferência no crédito e que a compensação não se lhe pode ser oposta. Os autos vieram conclusos. É o brevíssimo relatório. DECIDO. Conforme narrado, o executado comparece ao feito e requer a compensação de crédito, com base em cessão de crédito realizada com credores do exequente. Por sua vez, o terceiro interessado se insurge ao pedido de compensação, sob o argumento de que a cessão não pode prejudicá-lo, pois possui preferência em relação à cessão. A divergência posta a desate cinge-se à apreciação da viabilidade de oposição da compensação e ao interesse do terceiro quanto à eficácia do negócio. Analisando os autos, tenho que assiste razão ao terceiro interessado INCORPE ENGENHARIA LTDA - ME. A cessão de crédito possui guarida no art. 286 e seguintes do Código Civil, no título atinente à Transmissão das Obrigações. Dispõe o art. 286 que “O credor pode ceder o seu crédito, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor; a cláusula proibitiva da cessão não poderá ser oposta ao cessionário de boa-fé, se não constar do instrumento da obrigação”. Lado outro, o instituto da compensação possui previsão no título da Extinção das Obrigações (art. 368 a 380, CC). A compensação tem lugar na extinção das obrigações, “Se duas pessoas forem ao mesmo tempo credor e devedor uma da outra”. Dessa forma, aplica-se a compensação quando duas partes forem, simultaneamente, credoras e devedoras. Depreende-se dos autos que a cessão de crédito foi realizada no dia 05 de setembro de 2022 (ID 136943773). Ainda, conforme alegado pelo terceiro interessado, a penhora no rosto dos autos operou-se em 30 de abril de 2021, ou seja, em data anterior à transmissão do crédito (IDs 90320680). Assim, não há como as partes alegarem desconhecimento quanto à penhora no rosto destes autos, a qual, frise-se, foi anterior à cessão de crédito. Nesse sentido, é de se reconhecer que a cessão operada pelo executado com outrem acarreta prejuízos ao terceiro deste processo, porquanto, após a transmissão, passou a ter frustrada a expectativa de receber o seu próprio crédito. Ora, a cessão não gera nenhuma pecúnia, o que demonstra os prejuízos causados. Inobstante, a solução da presente controvérsia possui previsão expressa no art. 380 do Código Civil, que dispõe, in verbis: Não se admite a compensação em prejuízo de direito de terceiro. O devedor que se torne credor do seu credor, depois de penhorado o crédito deste, não pode opor ao exeqüente a compensação, de que contra o próprio credor disporia. Veja-se que o dispositivo acima descrito cai como uma luva ao caso, sendo importante ressaltar a perspicácia do legislador ao inseri-lo no Código Civil. É salutar a presença de tal norma num mundo globalizado em que a realização de variados e complexos negócios jurídicos são entabulados diuturnamente, o que naturalmente acarreta o giro incessante de créditos entre terceiros. Ora, devem ser prestigiadas a diligência e a boa-fé que teve o terceiro ao requerer e comunicar oportunamente a penhora no rosto destes autos, com vistas a ver satisfeito o seu crédito em face de ANDRADE CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA – EPP. Ensina a doutrina que “Não se admite a compensação em prejuízo de terceiro, o que ressalta a proteção da boa-fé objetiva, que é preceito de ordem pública” (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: editora Método. 2015). Cabe mencionar que não cabe a este magistrado apreciar a constituição e existência do negócio de cessão de crédito, porquanto, primeiramente, deve ser observada a mínima intervenção na autonomia privada (art. 421, p. único, CC), além do que qualquer discussão nesse sentido deve ser debatida em processo cognitivo próprio. Sabe-se que a doutrina criou o que é conhecido por Escada Ponteana, teoria essa que disseca o negócio jurídico em três degraus, a saber, o da existência, o da validade e o da eficácia. Nesse descortino, frise-se que a existência e a validade do negócio fogem da imediação jurisdicional deste magistrado. Entretanto, a sua eficácia pode afetar terceiros e, consequentemente, pode afetar outros processos judiciais. A eficácia do negócio tem como conteúdo a geração de efeitos de ordem prática também em relação a terceiros, conforme os ensinamentos doutrinários: [...] no plano da eficácia estão os elementos relacionados com a suspensão e resolução de direitos e deveres das partes envolvidas. De outra forma, pode-se dizer que nesse último plano, ou último degrau da escada, estão os efeitos gerados pelo negócio em relação às partes e em relação a terceiros, ou seja, as suas consequências jurídicas e práticas”. (TARTUCE, Flávio. Manual de Direito Civil. São Paulo: editora Método. 2015). Portanto, este juízo não pode se imiscuir das condições de validade da cessão de crédito, mas deve salvaguardar os direitos de terceiros de boa-fé que se veem prejudicados com a realização de negócios. Assim, a inaplicabilidade da cessão de crédito a este feito é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de compensação de créditos. Dê-se prosseguimento ao feito. Requeira o credor a medida que entender adequada para a continuidade do processo e a satisfação do débito. Prazo: 15 (quinze) dias. Intimem-se. Opostos embargos de declaração (Id 147888351 do processo de referência), foram rejeitados, sob o fundamento de que “o que pretende a parte com os embargos de declaração é a adequação da decisão ao seu entendimento” (Id 149703003 do processo de referência). Em razões recursais (Id 44813713), a agravante repete o pedido de compensação de crédito, a fim de que seja extinto o cumprimento de sentença em razão da quitação da dívida. Narra tratar-se na origem de cumprimento de sentença em que a agravante é devedora da empresa Andrade Construtora e Incorporadora Ltda. em relação à dívida de R$ 899.421,83 (oitocentos e noventa e nove mil quatrocentos e vinte e um reais e oitenta e três centavos). Acresce ter se tornado credora de seu exequente, conforme instrumento particular de cessão parcial de crédito no valor de R$ 920.000,00 colacionado ao Id 136943773 do processo de referência. Afirma que o instrumento foi celebrado entre os advogados da Andrade Construtora, tendo por objeto crédito decorrente de verba honorária advocatícia oriunda do cumprimento de sentença n. 0009887-48.2014.8.07.0001, em curso na 8a Vara Cível de Brasília. Afirma ter a empresa Incorpe Engenharia Ltda. – ME impugnado o pedido de compensação, se manifestado contrariamente ao pedido no sentido de que penhorou seu crédito nos autos do cumprimento de sentença, e que esta penhora foi anterior à cessão parcial do crédito. Diz que a exequente concordou com o pedido de compensação, contudo, o pedido foi indeferido por meio da decisão agravada. Tece considerações sobre a natureza do crédito cedido, afirmando que os créditos resultantes de honorários advocatícios ostentam natureza alimentar, e que a cessão não altera sua natureza, o quais são equiparados com créditos trabalhistas. Aduz que mesmo havendo penhora anterior, oriunda de um crédito ordinário, o crédito de honorários, ainda que posterior, tem prevalência, justamente pelo seu caráter alimentar. Assim, considera que uma vez que a natureza do crédito cedido é um critério material - que se sobrepõe à ordem cronológica de constrição, que é um critério meramente processual, de caráter subsidiário – devendo se restabelecer a ordem preferencial dos referidos créditos. Cita julgados para amparar sua tese. Aponta que “analisando a referida cessão de crédito, constata-se que os cedentes, credores do exequente, possuem um crédito maior para receber em relação aos valores devidos no cumprimento de sentença e que, ainda continuam buscando encontrar outros meios de receber seus honorários de sucumbência cuja natureza alimentar já foi demonstrada.” Esclarece que “em situação de eventuais compensações em que o exequente deve quantia maior ao executado, o executado nunca vai pagar ao exequente em primeiro, para depois receber, por uma dedução lógica. Caso assim o fizesse, conforme se apresenta no presente caso, ao final dessa transação estaria desembolsando uma quantia maior de que recebendo, portanto, sua obrigação não seria satisfeita, mesmo quitando na integra o valor que deve. Não soa razoável a não homologação da referida cessão de crédito.” Ao final, diz “demonstrado e comprovado que a decisão agravada desconsiderou e não pronunciou sobre natureza do crédito cedido e que a sua cessão não altera o caráter alimentar do referido crédito e que tal crédito possui preferência sobre penhora anterior e que, portanto, não causa prejuízo a terceiros”, de modo que “requer a reforma da decisão agravada para homologar a compensação pretendida e, consequentemente, extinguir o cumprimento de sentença pelo seu pagamento.” Guia de recolhimento do preparo ao Id 44813715. Ao exame dos autos, constato não ter sido formulado requerimento de concessão de tutela de urgência. Nesses termos formalizado o presente agravo de instrumento, em atenção aos arts. 1.015, parágrafo único, do CPC, ADMITO seu processamento. Faculto à parte agravada a apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias úteis, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Após, retornem conclusos. Brasília-DF, 27 de março de 2023. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora